Tribunal: TJMT
Processo: 1014012-92.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014012-92.2018.8.11.0000
Recorrente: TR Predicon Terraplanagem e Pavimentação Ltda.-EPP
Recorrido: Silas do Nascimento Filho
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TR Predicon Terraplanagem e Pavimentação Ltda.-EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85291460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA FRAÇÃO RETIDA (40%) DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL RENUNCIANTE – ART.24, §2o, DA LEI – IRRELEVÂNCIA – REGRA DE RETENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROCESSO DE FALÊNCIA – INAPLICABILIDADE NO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A reserva de 40% da remuneração devida ao administrador judicial de que trata o §2o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, para pagamento apenas após a aprovação de suas contas, é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, e não aos de recuperação judicial. Precedentes”. (N.U 1014012-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 06/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111153987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por TR Predicon Terraplanagem e Pavimentação Ltda.-EPP, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 4071- 25.2012.8.11.0040, código n. 92490, que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pelo antigo administrador judicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 24, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o agravado deve ser intimado para devolver o valor referente ao percentual de 40% destinados ao administrador judicial.
Assevera que o valor de R$ 86.000,00 não deveria ter sido sacado, pois corresponde ao percentual de 40% que seria levantado ao final, após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 da lei 11.101/2005.
Afirma que “o signatário renunciou (não foi destituído) e as razões oferecidas foram acolhidas pelo Juízo que, ao aceitá-las, determinou o pagamento dos honorários proporcionais, ou seja, até o momento da renúncia, isto é, pelo trabalho realizado até aquele momento. Não há qualquer irregularidade nisso, desta forma, há de ser observado que o art. 24 §3a LRF afirma que ‘não terá direito à remuneração’ o administrador que renunciar sem relevante razão”!
Recurso tempestivo (id 116788994) e preparado (id 116542969).
Contrarrazões no id 119842997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que o valor de R$ 86.000,00 não deveria ter sido sacado, pois corresponde ao percentual de 40% que seria levantado ao final, após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 da lei 11.101/2005.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a reserva de 40% da remuneração devida ao administrador judicial de que trata o §2o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, para pagamento apenas após a aprovação de suas contas, é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, e não aos de recuperação judicial”. (id 50572968 - Pág. 1).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“A insurgência merece prosperar.
Com efeito, o aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual não se aplica a reserva de 40% (quarenta por cento) dos honorários do administrador judicial na recuperação judicial.
A propósito:
‘RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RESERVA DE 40%. ARTS. 24, § 2o, DA LFRE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE SOERGUIMENTO.
1. Recuperação judicial requerida em 15/12/2015. Recurso especial interposto em 24/3/2017 e concluso ao Gabinete em 11/12/2017.
2. O propósito recursal é definir se a regra do art. 24, § 2o, da Lei 11.101/05 – que trata da reserva de honorários do administrador judicial – aplica-se também aos processos de recuperação ou apenas às ações de falência.
3. O art. 24, § 2o, da LFRE faculta a reserva de 40% dos honorários do administrador judicial para pagamento posterior, providência que se condiciona, segundo a mesma norma, à verificação e à realização de procedimentos relativos estritamente a processos de falência – (i) prestação de contas (após a realização do ativo e a distribuição do produto entre os credores); e (ii) apresentação do relatório final da falência, indicando valores patrimoniais e pagamentos feitos, bem como as responsabilidades com que continuará o falido.
4. Diante disso, uma vez que as condições a que se sujeita o pagamento diferido guardam relação com procedimentos específicos de processos falimentares, não se pode considerar tal providência aplicável às ações de recuperação judicial.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp 1.700.700/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 8/2/2019).
Logo, merece reforma o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula no 568/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar a reserva de 40% (quarenta por cento ) dos honorários do administrador judicial na presente recuperação judicial”. (REsp 1917421/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/06/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 24, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao § 3o do artigo 24 da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente alega que “o signatário renunciou (não foi destituído) e as razões oferecidas foram acolhidas pelo Juízo que, ao aceitá-las, determinou o pagamento dos honorários proporcionais, ou seja, até o momento da renúncia, isto é, pelo trabalho realizado até aquele momento. Não há qualquer irregularidade nisso, desta forma, há de ser observado que o art. 24 §3a LRF afirma que ‘não terá direito à remuneração’ o administrador que renunciar sem relevante razão!”.
No entanto, a questão referente à relevante razão para a renúncia à função de administrador judicial não foi abordada pelo acórdão impugnado, que se limitou a aferir a possibilidade do administrador judicial renunciante levantar os honorários independente de prévia aprovação de contas suas contas ao final do processo.
Assim, como não foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça